Tribunal: TJDFT
Processo: 0715685-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0715685-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIA DANIELY LIMA SOUSA REU: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de petição (ID 46638763) em que a autora ANTONIA DANIELY LIMA SOUSA informa sobre equívoco na juntada da impugnação (ID 46611899. Requer: 1) o desentranhamento do documento citado; 2) o restabelecimento do prazo para pagamento de custas iniciais; e 3) a concessão da tutela para suspender o cumprimento de sentença e evitar novos transtornos causados pela afronta ao dispositivo invocado na presente ação rescisória. É o relatório. Decido. Deveras, é patente o erro cometido pela autora, ao juntar a impugnação ao bloqueio de ativos, endereçado ao Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF(ID 46611899), a qual deverá ser desentranhada dos autos. Por outro lado, não há motivos para deferir o reinício do prazo para pagamento de custas iniciais já determinado (ID 46269041). Ultrapassada a barreira inicial para processamento da presente ação rescisória, será analisada a liminar pleiteada. Ante o exposto, defiro o desentranhamento da peça acostada no ID 46611899 e indefiro os demais pleitos, determinando a autora o recolhimento das custas iniciais (art. 968, inciso II, do CPC[1]), mediante comprovação nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil[2]. Cumpra-se e intime-se a autora. Brasília/DF, 15 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. [2] Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.